Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-79.2023.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000555-79.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELOISA MENEZES SILVA MUNIZ - CPF: 696.783.831-87 (APELADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR – DIALECITIDADE – AFASTADA –
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTOS EFETUADOS A MAIOR – CONTRATO QUITADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de realização de descontos em folha a maior,
efetuando

cobrança de parcelas em contrato já quitado, resta configurada a falha na prestação de serviço
,
impondo-se a restituição dos valores.

Constitui negativação indevida
, a anotação de inadimplência realizada de contrato já
quitado,
assim,

é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais, máxime porque houve a negativação indevida, o que gera indenização
‘
in
re

ipsa
’
.

Na situação restaram
satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Itaú Consignado S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Paranatinga
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Restituição
e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
Heloiza Menezes Silva Muniz
,
para r
econhecer a inexigibilidade da dívida
; condenar
o requerido a retirar o nome d
a
autor
a
dos órgãos de cadastro de inadimplentes em razão da suposta dívida discutida nestes autos
; condená-lo

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
; e

a restituir
,na forma simples, dos valores indevidamente pagos pela autora após a quitação do contrato.

Por conseguinte, condenou
o requerido
/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, declarando suspensa a exigibilidade.

Em suas razões recursais, aduz
o
apelante,
em síntese,
a regularidade da contratação.

Defende a validade das telas sistêmicas
e documentação eletrônica apresentadas.
Motivo pelo qual, alega a impossibilidade de declaração de inexistência do débito.

Pondera que a inadimplência restou configurada e, portanto, devida a negativação do nome realizada.

Argui a ausência do dever de indenizar.

Argumenta que comprovada a ausência de irregularidade, descabida a restituição de valores.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id
213774754
. Preliminarmente argui a ofensa à dialeticidade. No mérito, defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
– VOTO
(Dialeticidade)

Nas contrarrazões, o apelado

suscita, em sede de preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais
apenas repetiram as mesmas fundamentações da peça vestibular
, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais
extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II
– VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Narra
requerente/apelada n
a exordial que
é servidora pública do estado e
contratou
o apelante
empréstimo
,
com desconto em folha de pagamento
,
com previsão de 84 parcelas no valor de R$

166,84 cada, com o primeiro pagamento realizado em 09.10.2014 e a últim
o
em
dezembro/
2021.

Aduz a autora que foi até a ACIP-CDL e pediu relatório em que conta a negativação referente ao contrato 247863372, entrou em contato com a requerida, tendo sido enviado demonstrativo de pagamento informando que se encontram em aberto pagamento de dezembro
/
2021 e janeiro
/
2022.

Informa que ao verificar os holerites, constatou que ocorreram a retenção de 86 parcelas, sendo duas a mais que se faz necessária a devolução pela requerida.

Argui que ajuizou a ação
pleitea
ndo
a devolução
,
em dobro
,
das parcelas subtraídas de forma indevida com valor de R$ 667,33, bem como pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais
, pela negativação indevida de seu nome.

Reside o inconformismo do banco no reconhecimento dos pedidos da apelada.

Pois bem.
De início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

D
esse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nesse contexto, t
rata-se de responsabilidade
civil
de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

Em tais casos
, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Essa responsabilidade, porém, pode ser afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros, nos termos § 3° do mesmo dispositivo legal
,
‘in
verbis
’
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Nessa linha, observa-se que a autora
/apelada
provou os fatos constitutivos do seu direito
(art. 373, I, CPC)
ao juntar
os demonstrativos de pagamento, incluindo todos os holerites constando os descontos na folha e quitação do contrato. Bem como, os holerites que comprovam os descontos a mais realizados (id 213774708) e o extrato de negativação indevida, realizada após a quitação do contrato (id 213774707).

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No entanto, o banco apelado não trouxe aos autos documentos que, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nas ações declaratórias negativas compete à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar.

Neste contexto, os
“
print
screen
”
retirados das telas dos próprios computadores
do recorrente
não
se mostram provas
hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora, ante a fragilidade e unilateralidade da
prova.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS POR FALSÁRIOS – UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC). A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (in
re

ipsa
). Deve ser mantido o valor fixado na primeira instância para a indenização se cumpre as funções punitiva, pedagógica e compensatória. (N.U 1012119-
16.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no
DJE
10/10/2023).

A par de tais premissas e da análise do acervo probatório, não se verifica a presença de elementos suficientes a justificar a reforma da sentença
, ora combatida, no que tange a irregularidade da contratação.

Assim, restando comprovado o desconto a maior, é devida
a restituição
, na forma estabelecida na sentença,
forma simples
, porquanto, não demonstrada a má-fé do banco requerido/apelante.

Portanto, não merece reparo a sentença
nesses pontos.

Bem
ainda, deve ser mantida a condenação à indenização por danos morais, uma vez que demonstrada a negativação indevida do nome da apelada.

D
iante disso,
vê-se que
satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in
re

ipsa
, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C BAIXA DE HIPOTECA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - QUITADA POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO - COBRANÇAS REALIZADAS APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO - COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que
realiza descontos relativos a contrato já quitado.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais, máxime porque houve a negativação indevida, o que gera indenização in
re

ipsa
.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

(N.U 1006425-25.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
publicado
no DJE 12/12/2022)

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

E, por conseguinte,
diante do não provimento
do recurso
,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais,
a
o percentual de
15
%
sobre o valor atualizado
da condenação, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024